Tribunal: TCU
Processo: 025.764/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em sede de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico que teve por objeto a aquisição, por Sistema de Registro de Preços (SRP), de materiais permanentes em geral (cadeiras, poltronas, sofás, auditório, mobiliários, armários e estantes em aço, eletroeletrônicos e eletrodomésticos).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que, nesta fase processual, aprecia-se pedido de reexame contra o Acórdão 623/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente.